Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-61.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011192-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), FABIO JOSE CARDOSO DA SILVA - CPF: 008.820.531-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX TEODORO DE FRANCA - CPF: 048.897.641-35 (VÍTIMA), FABIO JOSE CARDOSO DA SILVA - CPF: 008.820.531-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011192-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JOSE CARDOSO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM DENEGADA.

Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011192-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JOSE CARDOSO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Cristiane Obregon Almeida Alencar, Defensora Pública, em favor de FÁBIO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal nº 1003624-85.2022.8.11.0002.

Exsurge da inicial que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente porque no dia 01 de fevereiro de 2022, na comarca de Várzea Grande/MT, o acusado com consciência e evidente
animus necandi
, agrediu a vítima Alex Teodoro de França, com um instrumento perfurocortante não identificado, causando-lhe ferimentos, motivo pelo qual se encontra preso preventivamente desde aquela data (01/02/2022).

Ressalta que, em fase de memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação do delito, tendo em vista a “
ausência do animus necandi ",
bem como pela remessa do feito ao juízo competente, com o que a defesa acompanhou o entendimento.

Com isso, o Juízo primevo desclassificou o crime capitulado na denúncia, no entanto manteve a prisão preventiva do paciente por entender que ainda remanesciam os motivos que ensejaram à sua decretação.

Argumenta a defesa que, se o paciente vier a ser condenado, possivelmente será pelo crime tipificado no art. 129, do Código Penal, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano. Contudo, encontra-se segregado há mais de 04 (quatro) meses “
cumprindo a pena em regime mais gravoso e por mais tempo do que será submetido numa futura condenação
” sic.

Nesse contexto, entende que há falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva decretada em face do paciente, considerando que o juízo da origem manteve o decreto preventivo em seu desfavor porque ostenta antecedente criminal por crime doloso, remetendo à “
uma condenação de apenas 4 meses, pelo crime de ameaça
” sic e que “
as últimas passagens criminais tratam de fatos supostamente praticados há mais de 5 anos (ID 75519239), sem capacidade, portanto, de justificar a aviltação atual da ordem pública
” sic.

No mais, afirma que com relação à garantia da lei penal, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, com declaração e comprovante nos autos e se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura, ainda que mediante fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo (id. 131081661).

O pleito liminar foi indeferido (id.
131342186
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
131838690
), acompanhadas de outros documentos.

O
parecer, da lavra do Dr. Élio Américo

(id.
134515188
) foi pela denegação da ordem. Eis a suma do parecer:

Habeas corpus – Tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art 14, II ambos do CP – prisão em preventiva – Irresignação da impetrante que afirma estar o paciente submetido a constrangimento ilegal, o que impõe concessão de revogação da prisão preventiva – Assim, requer concessão liminar da ordem para, livre, aguardar julgamento – Inviabilidade – Presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP — Pela denegação do mandamus.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento em face de dispensa de revisão.

Cuiabá, 13 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011192-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIO JOSE CARDOSO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/02/2022, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio em face da vítima Alex Teodoro de França.

Em decisão lançada ao id. 131081664 – págs. 111/116, o magistrado da origem desclassificou o delito inicialmente imputado ao paciente e manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP. Em uma análise detida do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que merece prosperar o pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público, porquanto resta evidenciado que o acusado, na realidade, não agiu com animus necandi. (...)

Portanto, na esteira do arrazoado pelas partes em seus memoriais, por não haver nos autos indícios suficientes sobre a ocorrência de crime doloso contra a vida, de rigor a desclassificação do delito de tentativa de homicídio, com a remessa dos autos ao Juízo competente para se apurar a possível ocorrência de infração penal de outra natureza.

No que se refere à prisão do acusado, em princípio, verifica-se que permanecem os motivos que ensejaram a sua decretação. Neste aspecto, a materialidade e os indícios de autoria, nesta fase, estão suficientemente demonstrados, nos termos da decisão anteriormente proferida.

Além disso, in casu, persiste a necessidade da prisão como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos que são imputados ao réu, revelada pelo modus operandi em tese empregado.

Neste contexto, até que haja apreciação definitiva acerca das alegações do réu, permanece a conclusão acerca da dinâmica fática a qual, em princípio, revela que o acusado escolheu aleatoriamente os seus alvos e não se constrangeu em, sem qualquer motivo aparente, atacar a vítima local público, de modo que, nesta seara de cognição não exauriente, resta satisfatoriamente demonstrada a sua periculosidade e, por conseguinte, a gravidade dos seus atos.

Por outro lado, a ordem pública deve ser preservada, ainda da sua renitência delitiva (enunciado orientativo nº 6/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 75519239), sendo inclusive condenado pela prática de crime doloso anterior (id. 78330928).

Desta feita, a gravidade concreta aliada à renitência delitiva, neste momento, revelam a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida. (...)”.Destaquei

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pese os argumentos apresentados pela d. impetrante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem, porquanto não evidenciada qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o
periculum libertatis
resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em face da “
gravidade concreta dos fatos que são imputados ao réu, revelada pelo modus operandi em tese empregado
” sic, bem como pela sua renitência delitiva, tendo em vista que é pessoa portadora de antecedentes criminais.

Consta, ainda, da decisão que inicialmente decretou a preventiva do paciente, juntada com os informes judiciais, que:

“Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares Alexsandro da Silva Costa (id. 74677546) e Arthur Henrique da Costa Santos declararam que foram acionados para atender a uma ocorrência, em que o comunicante narrava que um indivíduo teria desferido golpes de faca contra outro.

Relataram que, ao chegarem ao local, se depararam com o autuado Fábio José Cardoso da Silva detido por populares, dentre eles, a testemunha “Ronycleyton”, que teria relatado a forma como se deram os fatos, bem como esclarecido que o flagrado foi agredido durante a detenção, pelas pessoas que a efetuaram.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (id. 74677549),
o autuado admitiu ter desferido golpes de facas contra a vítima, todavia, afirmou que não se recorda dos fatos e não sabe dizer a motivação de sua conduta, esclarecen do que estava embriagado e que, provavelmente, teve um surto psicótico.”

Outrossim, entendo que no caso, a prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

No mais, ressalta-se que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal porquanto estas, de acordo com o artigo 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos.

Portanto a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade ao paciente, o magistrado referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou a prisão preventiva, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022